Tribunal: TJMT
Processo: 1019083-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019083-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Estelionato, Receptação, Uso de documento falso, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), SELMA DE PAULA E SILVA - CPF: 329.219.691-49 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZIAMAR GONCALVES DA CRUZ - CPF: 827.235.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISCLEIA DE SOUZA SILVA - CPF: 019.804.001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LIGIA CONCEICAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 065.904.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MOTA SERRA - CPF: 032.416.023-20 (VÍTIMA), CHARLES SOUSA BELEM - CPF: 790.712.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– FURTO, ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
–INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO
REPROCHADA
QUE SEJA CONSTATÁVEL DE PLANO –
PROCESSO
EXTINTO,SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Contra a sentença concessiva ou denegatória de
habeas corpus
proferida pelo juízo de primeira instância, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do art.
581
,
X
, do
Código de Processo Penal
.

Logo
, revela-se i
nadequada
a
impetração de
habeas corpus
perante este Tribunal
Justiça
, em substituição ao recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada, contudo, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante
ilegalidade
, o
que não ocorreu na hipótese.

Como se sabe, o
trancamento d
e
inquérito policial por ausência de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias que não foram

evidenciadas no presente caso.

Por
outro viés
, n
ão restou configurada flagrante ilegalidade
na decisão objurgada
, capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.

Habeas Corpus
extinto, sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-
se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Francivelton
Pereira Campos
, em favor de
Selma
d
e Paula
e
Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Barra
d
o Garças
-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que
a
paciente
e outras duas pessoas foram presas em flagrante delito no dia 27 de junho de 2018, por terem supostamente praticado os crimes capitulados no art.
1
55,
caput
, 171, c/c art. 14, II, e
art.
298, do Código Penal, contudo o delegado plantonista não ratificou a
prisão
.

Afirma o impetrante que a autoridade policial
titular
entendeu ser o caso de indiciar a paciente, instaurando contra ela o Inquérito Policial n. 304/2018,
por meio
da Portaria n. 197/2018,
cujo feito, está
concluso com o Ministério Público desde 11 de janeiro do ano em curso.

Assevera
que
a paciente manejou
habeas corpus
junto ao juízo de primeiro grau, contudo a ordem foi denegada, por
“
[
não]
existir constrangimento ilegal por parte do paciente e não haver falar em ausência de justa causa para prosseguimento do feito
”.

Sustenta também que inexiste justa causa para tramitação do inquérito policial em desfavor da paciente,
porquanto:
“
Analisando o interrogatório da senhora ELISCLEIA (ex-aluna da paciente) ela confirma que a professora não tem nada a ver com os fatos; que a professora só foi até ela para cumprimentá-la e saber a respeito das muletas e conversar um pouco sobre política; que quem foi acompanhá-la no supermercado foi a senhora DEUZIAMAR
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o
sobrestamento da tramitação do Inquérito P
olicial n. 304/2018 (14178-32.2018.811.0004), que tramita
na
Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças; e, no mérito, o trancamento do referido
feito
investigativo.

O pedido de urgência foi indeferido pelo relator em substituição legal, Desembargador Pedro Sakamoto, por intermédio das razões encontradiças no ID
106654995
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
107143989
,no qual fez um resumo da tramitação do
habeas corpus
impetrado na primeira instância.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
109315452
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado e decisão proferida pelo juízo
de primeiro grau
que denegou
writ

que tinha por objetivo
o trancamento
do
inquérito policial
acima citado
.

Sem razão, no entanto, o impetrante, porque, como se sabe,
contra a
decisão em
alusão
cabe a interposição,
nesta
Corte
de Justiça
, de recurso típico
,

ou seja
,
recurso em sentido estrito,
tal como previsto
no art. 581, X, do Código de Processo Penal.

Além do mais, é
assente na jurisprudência que não
se pode
falar em ação mandamental como sucedâneo recursal, dada a sua natureza, sendo impossível a aplicação da fung
ibilidade entre as vias eleitas, sobretudo
no presente caso, em que já havia se esgotado
o prazo recursal.

E
mbora seja possível a concessão de
habeas corpus
de ofício (art. 654, § 2o, do CPP), em qualquer caso sua incidência tem contornos definidos constitucionalmente (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal)
;
e, como tal, mesmo
ex

officio
, seu cabimento se restringe a hipóteses de flagrante violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não se vê da situação narrada nestes autos,
na qual
não se constata, nos limites da cognição possível dest
a

actio
,
qualquer
constrangimento indevido à paciente em decorrência da investigação
realizada pela Polícia Judiciária Civil.

Por outro viés
,
não se pode olvidar que o
trancamento d
e
inquérito policial por ausência de justa causa, pela via do
habeas corpus
, é medida excepcional, somente possível quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, circunstâncias que
, igualmente,
não foram

evidenciadas no presente caso.

Isso,
porque,
na
espécie,
se constata
que
a
decisão
reprochada
se encontra devidamente fundamentada na existência de elementos concretos que permitem
a
aferi
ção da
existência de indícios de autoria e materialidade do
s
delito
s
investigado
s
,
conforme
pode ser visto neste
trecho do referido
decisum
:

[...]
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SELMA DE PAULA E SILVA contra ato comissivo do Dr. Joaquim Leitão Júnior – Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT, nos autos n. 14178-32.2018.811.0004 (Código n. 292011), que iniciou investigação em face da paciente por meio da portaria policial n. 197/2018.

O pleito da parte impetrante é de ver trancado o inquérito policial que tramita sob a responsabilidade da Autoridade Policial supra aduzindo inexistir justa causa para prosseguimento das investigações com relação a si, ante a atipicidade da conduta por ela adotada.

A liminar foi indeferida por ausência de perigo na demora.

Instada à manifestação, a Autoridade Policial, dita coatora, prestou informações limitando-se a afirmar que encaminhou os autos do Inquérito discutido – Código 292011 a este Juízo em 11/3/2020.

O parecer Ministerial foi pelo indeferimento do HC.

Pois bem.

De pronto, consigno que os autos do inquérito policial de Código 292011 (apenso) foram instaurados pela portaria n. 197/2018, datada de 29/6/2018, sendo que em 6/2/2019 fora deferido pedido de dilação de prazo por mais 90 (noventa) dias para a conclusão das investigações, sendo que não foram juntadas quaisquer outras informações investigativas desde então.

Em que pese a não observância ao prazo concedido para conclusão do inquérito, o ofício da Autoridade Policial não pode ser tido como desídia, sendo de conhecimento comum o grande número de procedimentos investigativos existentes nesta urbe, como na Delegacia de Polícia Civil – Especializada de Roubos e Furtos, atualmente sob a batuta do Delegado
Nelder
Martins Pereira.

Quando do indeferimento da liminar pleiteada no presente remédio heroico, este Juízo fundamentou sua decisão com base na ausência de perigo na demora, uma vez que não restaram demonstrados, naquele momento, prejuízos decorrentes da investigação instaurada no ano de 2018.

No atual compasso, ao compulsar os autos e julgar o mérito da questão, tenho que o indeferimento do pleito é a medida que se impõe.

Por óbvio que o prosseguimento das investigações perpassa pelo manuseio dos autos do inquérito policial, na forma física vez que instaurado anteriormente à implantação do inquérito digital, o que resta inviável desde março/2020, visto que em carga a este Juízo.

O trancamento de investigações policiais pela via de habeas corpus é admitido, dada sua excepcionalidade, quando comprovada a atipicidade da conduta investigada, a extinção da punibilidade do suspeito ou evidente ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos.

Colhe-se da portaria instauradora que a investigação visa a elucidação dos crimes de tipificados nos artigos 155, caput c/c 288, 298, 14, I e 69, todos do CP, além dos artigos 171 c/c 29, 14, II e 69, também do CP, tendo como suspeitos diversos indivíduos que teriam possível envolvimento com delitos patrimoniais praticados nesta urbe, dentre os quais consta o nome da impetrante.

Dado o modus operandi, a estimativa de prejuízos e a quantidade de investigados e vítimas, revela-se perfeitamente justificável a instauração de procedimento policial para apuração dos fatos descritos em diferentes registros de ocorrências e com diversas versões contraditórias levantadas preliminarmente.

Não se sustenta a alegação da parte impetrante de que falta justa causa para o prosseguimento do inquérito em que consta como suspeita, isso pois preenchidos os requisitos legais para processamento do encarte investigativo, visto que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O simples fato de ser investigada não importa em prejuízo automático à parte impetrante. Permeia a atuação policial a realização de diligências investigativas em face de todos os suspeitos, em busca de possíveis indiciamentos. Noutra banda, inestimável seria o prejuízo à sociedade se toda investigação pudesse ser cessada pelo simples fato de apurar condutas de pessoas tidas como suspeitas, que muitas das vezes nem chegam a ser indiciadas.

Impende destacar que no presente caso a parte impetrante sequer fora mantida em custódia, tendo sido ouvida como testemunha pela autoridade policial e liberada.

É o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 118556 MT 2019/0294041-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado com a finalidade de promover o trancamento de inquérito policial que tramita perante a Superintendência Regional de Polícia Federal em Minas Gerais. 2. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, somente aceita quando demonstrados, prima facie, a atipicidade da conduta ou a negativa de autoria, o que não ocorre neste caso. 3. Inexistência de previsão legal quanto ao limite temporal para a conclusão de inquérito policial. Ademais, a demora encontra-se justificada ante a complexidade dos fatos apurados, sendo certo que não houve nenhum prejuízo ao paciente, o qual jamais esteve, por exemplo, custodiado. 4. O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, somente aceita quando demonstrados, prima facie, a atipicidade da conduta ou a negativa de autoria, o que não ocorre neste caso. 5. Ordem denegada.

(TRF-1 - HC: 00271205720174010000 0027120-57.2017.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 31/10/2017, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/11/2017 e-DJF1)

Conclui-se, portanto, que a parte impetrante não logrou êxito no cumprimento de seu dever de comprovar a adequação do presente caso
à
qualquer das hipóteses que autorizam o trancamento do inquérito em curso.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar exarada e DENEGO a ordem de Habeas corpus
trancativo
, por não existir constrangimento ilegal por parte do paciente e não haver falar em ausência de justa causa para prosseguimento do feito.
[...]

Daí por que,
para desconstituir
as
afirmações postas no aludido édito judicial
, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do
habeas corpus
.
Assim, não sendo possível
examinar o
mérito da questão,
revela-se
prematuro o trancamento do inquérito policial
em alusão
, devendo as
investigações prosseguir para a colheita de elementos
de convicção
que possam indicar, ou não, possível autoria materialidade delitivas
dos fatos investigados
, o que será avaliado pelo Ministério Público
,
após a finalização
da primeira
fase da persec
ução penal.

Sendo assim, por não vislumbrar a possibilidade de conceder a ordem de ofício
;
diante da inexistência de teratologia no édito
invectivado
;
bem como pelo fato de esta ação
mandamental, conforme foi dito alhures,
não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório,
a
extinção
deste processo
é medida que se impõe.

Posto isso
,
sendo
o
vertente

mandamus
a via inadequada para a análise do
s
pleito
s

deduzidos pelo
impetrante, julgo
extint
o
este processo
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021